Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO DA RECUSA. ARTIGOS 12 E 35-C, DA LEI n 9.656/98. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência pelas operadoras de planos de saúde, a Lei n. 9.656/1998 excepciona, nos artigos 12, V, 'c' e 35-C, I, o cumprimento do prazo de carência para cobertura de emergência, passando a ser ele de 24 horas, da data da contratação.

2. O enunciado de súmula n. 597 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação"

3. Nos termos da Súmula 302 do STJ, não é admissível a imposição, pelo plano de saúde, de limitação do tempo de internação hospitalar, mesmo quando o beneficiário se encontra cumprindo período de carência.

4. Recurso conhecido e desprovido